Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Direito de passagem de águas pluviais. Imóveis irregulares. Obrigação do proprietário ou possuidor do prédio inferior. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o apelante se abstivesse de realizar obras que obstruíssem a passagem da água de chuva oriunda do terreno superior, de propriedade da parte autora. O réu alegou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e, no mérito, defendeu que a canalização da água deveria ser feita para a rua da frente do condomínio da autora, afastando sua obrigação de receber as águas pluviais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta diante da alegada irregularidade dos imóveis; e (ii) estabelecer se há obrigação do réu, proprietário do imóvel inferior, de receber as águas pluviais provenientes do terreno superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A irregularidade fundiária dos imóveis não afasta o direito da autora de pleitear a passagem de águas pluviais, pois tal direito tem fundamento legal no Código Civil e independe da formalização da propriedade.
4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 330, §1o, do CPC, pois contém pedido certo e determinado, com causa de pedir adequadamente narrada, inexistindo inépcia.
5. O art. 1.288 do Código Civil estabelece que o dono ou possuidor do prédio inferior deve receber as águas que correm naturalmente do prédio superior, vedando obras que impeçam esse fluxo.
6. As provas constantes nos autos, incluindo laudo técnico, demonstram que o imóvel da autora está em posição topográfica superior ao do réu, impondo-se a obrigação deste de permitir o escoamento das águas pluviais por gravidade.
7. A passagem subterrânea da tubulação de PVC ao longo do muro divisório não prejudica sua estrutura nem compromete a saúde do réu e de sua família, sendo uma solução viável e resistente.
8. O escoamento das águas por bombeamento elétrico é alternativa onerosa e ineficaz, tornando-se inviável diante da existência de passagem natural por gravidade.
9. A autorização da antiga proprietária do imóvel do réu para a passagem da tubulação demonstra a adequação da solução adotada, inexistindo abuso de confiança ou necessidade de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A irregularidade fundiária dos imóveis não afasta o direito de passagem de águas pluviais entre imóveis em diferentes níveis topográficos. 2. O proprietário ou possuidor do prédio inferior tem a obrigação legal de receber as águas que correm naturalmente do prédio superior, não podendo impedir seu fluxo. 3. A canalização subterrânea das águas pluviais por gravidade, quando tecnicamente viável e sem prejuízo à estrutura do imóvel inferior, deve ser mantida como solução adequada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §1o; CC, art. 1.288.